Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719033-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VALDNEI BENTO DE TRINDADE 36690561810 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizado em desfavor de VALDNEI BENTO DE TRINDADE, processo n. 0715968-93.2019.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de pesquisa ao sistema CCS do Banco Central do Brasil. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 122575029 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte credora ainda não logrou êxito na satisfação do seu débito, embora realizadas diversas diligências no feito. Diante do insucesso nas consultas realizadas, tornou a exequente ao feito (ID 122518248), pugnando pela solicitação de informações acerca das transações financeiras realizadas pelo Executado. Em que pesem os argumentos apresentados, não há como ser acolhido o pedido, tendo em vista que a sistemática da penhora prevista no artigo 854 do CPC não permite acesso à integralidade das informações bancárias do executado, mas tão somente às informações acerca da existência ou inexistência de valores suficientes para satisfação do crédito. Ante o exposto, promova o credor o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora ou diligência apta a localizá-los.” Inconformado, o demandante recorre. Afirma que busca o ressarcimento de quantia recebida pelo agravado em decorrência de fraude bancária. Diz que, além das pesquisas ao SISBAJUD, necessário aprofundar a pesquisa, razão de pleitear a requisição dos extratos bancários do agravado, para possibilitar o rastreio do destino dado ao dinheiro. Além disso, defende a tese de que a pesquisa ao sistema CCS do Banco Central viabiliza o rastreamento de valores recebidos, assim como “permite o acesso a informações como dados de agências número e tipos de contas do cliente e os habilitados a movimenta-las, como procuradores, por exemplo..” Aduz que o pedido possui justa motivação, ao passo que o seu indeferimento “...viola o direito do Agravante à efetiva prestação jurisdicional e à própria garantia constitucional de acesso à Justiça”. Destaca que “A CADA DIA QUE PASSA MENORES SÃO AS CHANCES DO AGRAVANTE DE REAVER SEU CRÉDITO VULTUOSO”. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de determinar a consulta das informações bancárias da Agravada junto ao CCS-BACEN, bem como seja deferida a quebra de sigilo bancário para obtenção dos extratos bancários da conta bancária de no 323446, mantida na agência no 00046 do Banco Bradesco do período de 22/05/2018 até os dias atuais” Preparo recolhido no ID 36232009. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre salientar que a pretensão do recorrente de rastrear o destino do dinheiro depositado na conta do agravado, por intermédio da análise de seu extrato bancário, em tese, viola o sigilo bancário de terceiros, não se voltando a medida de natureza cível ao fim de alcançar eventual ressarcimento. Logo, neste ponto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, no tocante a consulta ao sistema CCS do Banco Central, conquanto neste juízo de prelibação superficial não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, de outro lado, urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de feito que tramita há anos, logo, plausível aguardar o exame pelo e. Colegiado, à luz também do contraditório. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator